Tribunal: TJDFT
Processo: 0722879-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0722879-17.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELLA MAGALHAES ALVES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., NU PAGAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Gabriella Magalhães Alves contra a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça proferida nos autos n.o 0712510-40.2025.8.07.0007 (1a Vara Cível de Taguatinga/DF). O agravo interno interposto contra a decisão de indeferimento da gratuidade da justiça em grau revisional resultou desprovido por esta Segunda Turma Cível, na 26a Sessão Ordinária Virtual (período de 20 a 28.8.2025). Com a publicação do acórdão, a parte agravante foi intimada para recolhimento do preparo do agravo de instrumento, sob pena de deserção. Em consulta aos autos originários, constata-se que foi prolatada sentença homologatória do acordo celebrado entre as partes. Desse modo, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento. Publique-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator